Tribunal: TJMT
Processo: 1035182-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035182-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDO BIGATON - CPF: 933.163.721-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil. O juízo de origem considerou suficientes os documentos já acostados aos autos (extratos, planilhas e faturas), inexistindo obscuridade que justificasse a realização da perícia, nos termos do art. 464, § 1o, do CPC. O processo foi saneado, delimitando-se os pontos controvertidos à validade das cláusulas contratuais e à existência de excesso na execução. O agravante sustenta cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão, com a realização da perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, em embargos à execução que discutem a validade de cláusulas contratuais e a existência de excesso de execução, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A aferição da legalidade de cláusulas contratuais bancárias, como juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização e vencimento antecipado, constitui matéria de direito, cuja análise prescinde de conhecimento técnico-contábil especializado.

A prova documental já constante dos autos (contratos, extratos, planilhas e faturas) revela-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, inexistindo ponto obscuro que justifique a realização de perícia, nos termos do art. 464, § 1o, do CPC.

O indeferimento da prova técnica não implica cerceamento de defesa, sobretudo quando a controvérsia se restringe à interpretação jurídica das cláusulas contratuais, sendo entendimento consolidado no âmbito do TJMT que a perícia contábil é desnecessária nesses casos.

Eventual necessidade de apuração de valores pode ser suprida em fase posterior de liquidação de sentença, não comprometendo o direito à ampla defesa nem à verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre a validade de cláusulas contratuais bancárias e a existência de excesso de execução constitui matéria jurídica, prescindindo de prova pericial contábil.

O indeferimento de prova pericial contábil, quando a controvérsia puder ser resolvida com base em documentos já acostados aos autos, não configura cerceamento de defesa.

A realização de perícia contábil pode ser postergada para fase de liquidação, caso necessário o cálculo de valores após eventual sentença favorável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 6o, 369, 370 e 464, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgInt
n.o 1002352-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.06.2024.

TJMT,
AgInt
n.o 1003543-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE FERNANDO BIGATON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1000904-76.2025.8.11.0088
opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de prova pericial contábil, ao fundamento de que os extratos, planilhas e faturas já constantes dos autos seriam suficientes à apreciação da controvérsia, reputando inexistente ponto obscuro a justificar a prova técnica, nos termos do art. 464, § 1o, do CPC, bem como declarou o processo saneado e delimitou os pontos controvertidos à validade das cláusulas contratuais e à existência de excesso na execução.

Inconformado, o agravante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, porquanto se trata de matéria eminentemente técnica e complexa, cuja análise demanda conhecimento especializado, sendo indispensável a realização de perícia para assegurar a ampla defesa, o contraditório e a busca da verdade real (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

Ainda, argumenta que a decisão violou os
arts
. 369, 370 e 464, §1o, do CPC, e o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Alega estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, uma vez que a decisão agravada impede a adequada instrução probatória e poderá ensejar julgamento antecipado da lide com base em documentos unilaterais, causando-lhe prejuízo irreparável.

Com essas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar, liminarmente, a realização da perícia contábil, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste agravo.

No mérito, almeja o
provimento definitivo do presente recurso, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade e imprescindibilidade da prova pericial contábil nos embargos à execução
.

O agravante litiga sob o manto da justiça gratuita.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
325133896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
opostos por FELIPE FERNANDO BIGATON em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução e a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização e vencimento antecipado,
requerendo a revisão do contrato que lastreia a execução movida pela instituição financeira.

O Magistrado de origem saneou o feito e indeferiu a realização de prova pericial contábil, manifestando-se nos seguintes termos:

“Não verifico nulidades processuais a serem apreciadas nesta fase, tampouco questões prejudiciais que impeçam o julgamento de mérito. A gratuidade de justiça já foi examinada, não havendo pendências a esse respeito.

Dou o feito por saneado
.

Delimito como pontos controvertidos:

a) a validade das cláusulas contratuais discutidas (juros remuneratórios, capitalização, sistema de amortização e vencimento antecipado);

b) a existência de excesso na execução e eventual repetição de indébito.

No tocante à prova requerida,
indefiro a realização de prova pericial contábil
, uma vez que os extratos, planilhas e faturas já constantes dos autos são suficientes para a adequada apreciação da controvérsia, inexistindo ponto obscuro que justifique a produção da perícia (art. 464, §1o, do CPC).

Por outro lado,
defiro a juntada de prova documental complementar
, caso as partes entendam necessária à comprovação de suas alegações.

Assim,
declaro o processo saneado
.”

“1. Trata-se de Ação Revisional proposta pela autora com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. No caso em exame, caberia a autora demonstrar a presença do direito invocado em cotejo com as provas apresentadas, o que não se vislumbrou dos autos.

4. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

5. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos da autora.

6. Assim, não tendo a autora demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, deixo de acolher o pedido de antecipação da tutela (...)”

Inconformado
com esta decisão,
o agravante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, porquanto se trata de matéria eminentemente técnica e complexa, cuja análise demanda conhecimento especializado, sendo indispensável a realização de perícia para assegurar a ampla defesa, o contraditório e a busca da verdade real (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

Pois bem.

No caso em apreço, discute-se a eventual abusividade de cláusulas contratuais firmadas com a instituição financeira, em razão da cobrança de encargos tidos como indevidos.

Tais questões podem ser examinadas com base no próprio conteúdo do contrato e na legislação aplicável, não se mostrando necessária a realização de perícia contábil
, visto que
possuem natureza
eminentemente jurídica
, não demandando exame técnico especializado.

Assim,
a
análise dessas matérias prescinde de prova pericial contábil, uma vez que se restringe à verificação da validade e legalidade das cláusulas contratuais, cuja aferição pode ser realizada a partir dos elementos documentais já constantes dos autos.

Sobre o tema, merece destaque o entendimento consolidado por este Sodalício, que tem reconhecido a dispensabilidade da prova pericial quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, conforme se depreende das ementas a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. – INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO -
ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça, não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais. 2. Assim, prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002352-91.2024 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PROVA PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se
dispensável a realização de pericial contábil quando a questão posta na ação de revisão contratual visa discutir a abusividade de cláusulas do contrato bancário, por supostos encargos abusivos/ilegítimos
, fatos trazidos que podem ser
analisado
apenas à luz do direito vigente, dispensando a prova técnica para o julgamento do mérito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003543-74.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, verifica-se que a realização de perícia contábil no decorrer da ação ordinária, de natureza essencialmente declaratória, apenas contribuiria para o retardamento do julgamento e imporia encargos desnecessários às partes.

Cumpre salientar, contudo, que o indeferimento da prova técnica nesta fase não implica cerceamento de defesa do consumidor, o qual, uma vez proferida eventual sentença declaratória favorável, poderá requerer a apuração dos valores devidos na fase própria de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo agravante
, mantendo hígida a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025